Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. AVISO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO COM LETRA DE FORMA. INADEQUADA CONSTATAÇAO DO REGULAR CHAMAMENTO DA PARTE REQUERIDA PARA INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL: PARTE AFETADA PELOS EFEITOS DA REVELIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CITAÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 18, I). PROCESSO ANULADO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.

II. Insurgência da parte requerida contra a sentença de procedência, a qual estaria fundamentada também nos efeitos da revelia (CPC, art. 344).

III. O recorrente sustenta, em síntese, que o Aviso de Recebimento (AR) teria sido recebido e preenchido por terceiro estranho à lide, de modo que não teria assinado o referido documento. Aduz que tomou conhecimento da demanda “por meio de terceiros”.

IV. No caso concreto, inviável a constatação de que o AR (ID. 34327052) teria sido assinado pelo requerido, uma vez que foi preenchido com letra de forma sem qualquer indicação de documento de identificação do recebedor. Além disso, o endereço de entrega não guarda correspondência ao declinado pelo requerido em instrumento procuratório (ID. 34327069).

V. Nesse contexto, imperioso reconhecer o error in procedendo que projeta um vício transrescisório do ato intimatório/citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal, uma vez que a parte requerida não foi regularmente convocada para integrar a relação processual, e, por consequência, viria a ser afetada pelos efeitos da revelia (CPC, art. 238).

VI. Desse modo, evidenciado o prejuízo processual (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o), pois não preenchidos os critérios legais à citação (CPC, artigos 238 e 248 § 1o c/c artigo 18, I da Lei 9.099/95), é de se anular o processo para que o recorrente tenha direito de ser regularmente citado e de participar da relação processual.

VII. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo requerente. Recurso conhecido e provido. Processo anulado a partir da citação (inclusive). Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).